Tribunal: TJPA
Processo: 0801485-87.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801485-87.2021.8.14.0070

APELANTE: ANTONIO GOMES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de roubo majorado tentado (art. 157, §2º, VII, c/c art. 14, II, do CP), em razão de invasão de residência para subtração de ave mediante emprego de arma branca, sendo impedido por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada de roubo para furto; (ii) estabelecer se deve ser afastada a majorante do emprego de arma branca; (iii) determinar se é cabível a majoração da fração de diminuição pela tentativa; (iv) verificar a adequação da dosimetria da pena fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por boletim de ocorrência, depoimentos policiais coerentes e harmônicos, declaração da vítima e confissão extrajudicial do réu, produzidos sob contraditório judicial.

4.

O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo, sobretudo quando não demonstrada qualquer mácula à sua credibilidade.

5.

A grave ameaça se configura pelo emprego de arma branca (faca) para assegurar a subtração, o que afasta a desclassificação para furto e caracteriza o crime de roubo.

6.

A majorante do uso de arma branca é mantida, pois comprovada pelos depoimentos judiciais e extrajudiciais quanto ao efetivo uso do instrumento na dinâmica delitiva.

7.

A fração mínima de redução pela tentativa (1/3) é adequada diante do avanço significativo no iter criminis, com ingresso na fase executória e ameaça à vítima.

8.

A dosimetria da pena observa os critérios legais, com fundamentação concreta para a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade.

9.

A revisão da pena somente é admitida em caso de flagrante ilegalidade, inexistente na hipótese, estando a reprimenda em consonância com o entendimento do STJ (Tema 1214).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prova testemunhal, inclusive de policiais, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação. 2. O emprego de arma branca para assegurar a subtração configura grave ameaça e caracteriza o crime de roubo, afastando a desclassificação para furto. 3. A fração mínima de redução pela tentativa é adequada quando o agente percorre parte significativa do iter criminis. 4. A dosimetria da pena deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos e em conformidade com os critérios legais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, §2º, “c”; 44, I; 59; 157, §2º, VII. CPP, arts. 155; 156; 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.978.270/SP, Sexta Turma, j. 28.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.685.197/MS, Sexta Turma, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no HC 597.225/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16.11.2021; STJ, Tema Repetitivo nº 1214.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Antonio Gomes de Lima interpôs o presente recurso de apelação criminal, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §1º c/c. art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.
Elucido que não foi fixada pena de multa pela magistrada sentenciante em desfavor do recorrente, não obstante o imperativo legal do art. 157 do CPB (Num. 30838905 - Págs. 01/04)
.

As razões recursais voltam-se à desclassificação da conduta de roubo majorado para o crime de furto (art. 155 do CPB). Subsidiariamente, pede a redução da pena-base ao mínimo legal ou aumento das circunstâncias judiciais na fração de 1/8 (um oitavo); exclusão da majorante referente ao emprego de arma branca; e aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) a título de tentativa (
Num. 30838910 - Págs. 01/11
).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 30838916 - Págs. 01/04
).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento improvimento do recurso (
Num. 34685230 - Págs. 01/11
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem, ausentes questões preliminares a se enfrentar, passo ao exame inicial do mérito deste recurso, que diz respeito ao pedido de desclassificação da conduta de roubo majorado para furto – art. 155 do CPB.

Sem razão a defesa. Fundamento.

A
materialidade
do delito de roubo foi comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL; bem como por toda prova testemunhal colhida judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
do referido crime, de seu turno, completando o binômio, é cristalina e recai sobre o ora recorrente.
Em juízo (Num. 30838902 - Págs. 01/02), foram colhidos depoimentos testemunhais, conforme fielmente transcrito na fundamentação do édito condenatório (Num. 30838905 - Pág. 01),
litteris
:

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas nos autos, por meio do boletim de ocorrência, dos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, da declaração prestada pela vítima na fase policial, e, sobretudo, pela confissão do réu em sede inquisitorial, quando admitiu que, a mando de um homem na feira e mediante promessa de R$ 50,00, invadiu a casa da vítima para subtrair a ave, sendo impedido pelos vizinhos após o alarde da vítima.

Ante o cenário processual apresentado, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito roubo impróprio, sobretudo os relatos policiais, em devida harmonia e coesão.

Nessa esteira, acerca do higidez do depoimento policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS . MEIO DE PROVA IDÔNEO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. 1 . A tese de nulidade do ingresso domiciliar não foi submetida à apreciação do Tribunal de origem, carecendo o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula 282 do STF
. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
" ( AgRg no HC 672.359/SP, Rel . Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu no presente caso. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1978270 SP 2021/0214910-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

Portanto, constata-se que a acusação, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar tais alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Tudo está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei.

Transcrevo-o
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar suta decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante foi condenado à pena de 11 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de invasão de domicílio, ameaça e lesão corporal, no contexto de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação com base em provas suficientes, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, além de laudo de corpo de delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível rever a conclusão das instâncias de origem, que reputaram provadas a materialidade e a autoria dos crimes, condenando o réu, não obstante a alegação de insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

4. As declarações da vítima, prestadas na fase investigativa e em juízo, foram corroboradas por outros elementos de prova, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e são dotadas de credibilidade, podendo respaldar decreto condenatório.

5. As instâncias ordinárias identificaram elementos probatórios suficientes para a condenação, sendo inaplicável o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que a análise do mérito demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de prova, podem respaldar decreto condenatório, mesmo com retratação em juízo. 2. A análise do mérito que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9º, 147 e 150, § 1º; Lei n. 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.730.894/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.685.197/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Inviável, deste modo, a desclassificação para furto, pois a grave ameaça restou evidenciada no temor causado à vítima ao empregar o uso de arma branca (faca) com o fim de assegurar a posse da
res furtiva
, caracterizando o elemento típico do roubo (STJ, AgRg no HC 597225/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16.11.2021).

Neste toar, aproveito o ensejo para rechaçar o pedido de exclusão da majorante relativa ao emprego de arma branca, vez que foi constatado nos autos por meio dos depoimentos judiciais e extrajudiciais, o manejo de uma faca pelo apelante na dinâmica criminosa objetivando a consumação do crime de roubo.

Quanto ao pedido de aumento da fração aplicada a título de tentativa, novamente descabido, posto que se verificou nos autos que o recorrente percorreu significativo trajeto do
iter criminis
, chegando à via de execução, ao empunhar uma faca contra a apelante.

Por isso, justa a aplicação da minorante em tela em seu mínimo legal de 1/3 (um terço).

Condenação mantida intacta.

No mais, relativo à individualização da pena, esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, basta o julgador se ater ao teor do Tema Repetitivo nº 1214, do c. Superior Tribunal de Justiça:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

In casu,
a reprimenda do apelante resultou em:
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no 157, §1º c/c. art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Transcrevo a seguir a respectiva dosimetria, objetivando sua análise (
Num. 30838905 - Págs. 01/02
):

III.Dosimetria da pena

1ª Fase – Pena base:

Considero como negativas as seguintes circunstâncias do art. 59 do CP:

- Culpabilidade: elevada, pois o objeto do crime era um ser vivo, ave de estimação da vítima, considerada por ela como um membro da família.- Motivo: torpe, consistente na promessa de pagamento de valor irrisório.- Circunstâncias: agravadas pelo fato de o crime ter ocorrido dentro da residência de uma idosa, mediante invasão. Consequências e antecedentes não revelam elementos que justifiquem aumento ou diminuição.

Pena-base fixada em 6 (seis) anos de reclusão.

2ª Fase – Atenuantes e agravantes:

Aplico a atenuante da confissão espontânea prestada na fase policial, a qual foi relevante para a formação do convencimento deste Juízo.

Reduzo a pena para 4 (quatro) anos de reclusão.

3ª Fase – Causas de aumento e diminuição:

Aplico a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, VII (uso de arma branca) → aumento de 1/3.

Pena provisória: 4 anos + 1/3 = 5 anos e 4 meses de reclusão.

Aplico a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP). Considerando o iter criminis percorrido, fixo a redução de 1/3.

Pena final: 5 anos e 4 meses – 1/3 = 3 anos e 6 meses de reclusão.

DO REGIME APLICADO

Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime ABERTO, inicialmente, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, "c", do Código Penal Brasileiro.

DA DETRAÇÃO

Deixo de efetuar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, eis que respondeu o processo em liberdade.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO

Nos termos do art. 44, I, do Código Penal, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa.

Examinando a dosagem de pena, constata-se que a julgadora
a quo
valorou negativamente as balizas judiciais referentes à culpabilidade, aos motivos e às circunstancias do crime, as quais passarei a examinar.

A
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no caso, a magistrada se valeu de fundamentação concreta e com dados extraídos do contexto probatório carreado nos autos, sobretudo o fato da res furtiva constituir um ser vivo, ave de estimação da ofendida –
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável
.

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos e fundamentado pela magistrada
a quo
, é torpe, consistente na promessa de pagamento de valor irrisório – R$ 50,00 (cinquenta reais)
–
Circunstância judicial mantida negativa.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo – revelam-se de modo a serem negativadas, pois conforme fundamentado pela juíza sentenciante, “
agravadas pelo fato de o crime ter ocorrido dentro da residência de uma idosa, mediante invasão
”
–
Circunstância judicial mantida desfavorável
.

Portanto, mantendo-se valoradas de forma negativa as aludidas circunstâncias negativas, justa, razoável e proporcional a pena-base fixada
a quo
em 06 (seis) anos de reclusão, bem como a pena final e concreta de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, atingida após todo o processo dosimétrico, o qual não merece qualquer reparo.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e lhe nego total provimento.

É o voto
.

Belém, 03/06/2026